Tribunal: TJDFT
Processo: 0733442-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733442-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FABIO BATISTA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária 0703990-47.2023.8.07.0012 ajuizada em desfavor de FABIO BATISTA DE MORAIS, pela qual indeferidos os pedidos de pesquisa por endereços nos sistemas à disposição do juízo e de restrição de circulação do veículo: “Nada a prover (ID 166827194), eis que o mero requerimento genérico de pesquisas nos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito (incumbe ao próprio autor indicar o endereço correto!). Ora, é absolutamente inacreditável que uma instituição financeira que fatura bilhões de reais por ano não tenha condições de localizar o endereço do requerido. A propósito, o requerido reside na cidade de Januária/MG o que impõe à parte autora diligenciar (complementar) o endereço completo. A título didático, aprenda a parte autora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de ‘terceirizar’ o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário. No mesmo sentido, o mero requerimento genérico de restrição no sistema RENAJUD, igualmente, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito (é ônus do próprio autor indicar o endereço correto!). Sendo assim, aguarde-se o decurso da certidão de ID 164886342 e seus desdobramentos em caso de omissão. Cumpra-se.” (ID 166815268 na origem). Nas razões recursais (ID 50096695), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravante, afirma que “necessária se faz a atribuição do efeito suspensivo ativo para impedir o julgamento de extinção ou improcedência, uma vez que, se a ação principal seguir seu curso normal, sem a devida atribuição do efeito suspensivo, inevitável será a ocorrência do dano à Instituição Financeira Agravante, vez que o processo poderá ser extinto por falta de andamento processual” (ID 50096695, p. 4). Alega que, deferida a liminar de busca e apreensão do bem, “perfeitamente possível a inserção de BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO através do sistema RENAJUD ou expedição de OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO competente visando a efetividade do provimento jurisdicional pretendido” (ID 50096695, p. 10). Sustenta que o “indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud), bem como o indeferimento de bloqueio de circulação do veículo via sistema Renajud, para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo” (ID 50096695, pp. 10-11). Requer, ao final: “( ) seja o presente recurso recebido em seu efeito SUSPENSIVO, para que o processo na origem seja suspenso ou ao menos não seja sentenciado até o julgamento final do presente Agravo, quando requer este presente Recurso seja provido para reformar a decisão agravada para o fim de DEFERIR a realização das pesquisas de endereços (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD) através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, bem como determinar o bloqueio de circulação do veículo através do sistema RenaJud ou via expedição de Ofício ao Órgão de Trânsito competente, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil e do art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69. Pugna pela apreciação de todas as matérias suscitadas neste recurso e o competente recebimento com efeito SUSPENSIVO ATIVO, como medida de direito, oficiando-se o juízo de origem. ( )” – ID 50096695, p. 12. Preparo recolhido (IDs 50096698 e 50096701). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. É admitida a possibilidade de se conferir ao mencionado artigo status de taxatividade mitigada, sendo certo que tal hipótese se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). O pedido de realização de pesquisa de endereços do réu via sistemas disponíveis do juízo, que não se confunde com a liminar concedida em busca e apreensão, não se adequa a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1015, CPC, além do que não se cuida de questão urgente em relação à qual se possa antever inutilidade de discussão em sede de apelação. Na verdade, ainda cabe à instituição agravante diligenciar extrajudicialmente quanto a possíveis endereços do réu e, caso o resultado seja infrutífero, comprovar tal circunstância ao juízo de origem. A mera possibilidade de extinção do feito não caracteriza a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Assim, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de pesquisa de endereço. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1419815, 07238547820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por outro lado, verifico que o pedido de registro de restrição de circulação do veículo, por decorrer do próprio deferimento da liminar da busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei 911/1969), se amolda ao disposto no inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil; e, porque satisfeitos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a instituição financeira, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual indeferido o pedido de inclusão de restrição de circulação do veículo dado em garantia no sistema RENAJUD. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 que: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. ( ) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e II - retire o gravame após a apreensão do veículo. § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados.” No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. BLOQUEIO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. §§ 9o E 10 DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. Com a edição da Lei no 13.043/2014, que, entre outros temas, acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção da restrição na base de dados do RENAVAM passou a ser obrigatória, não havendo na Lei qualquer consideração acerca da efetividade ou não da medida. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1386685, 07286008620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/1969, '§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão'. E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. 1.1. 'Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.' (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1357247, 07171175920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte nesses argumentos, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, dispensadas informações. Intime-se a agravante. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora